Tribunal: TJDFT
Processo: 0706853-20.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706853-20.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO HENRIQUE MATOS, MONALISA FONTOURA MATOS, MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORREA, LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR APELADO: WILMAR DE SOUZA GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Ricardo Henrique Matos, Monalisa Fontoura Matos, Marcus Vinícius Rodrigues Correa e Laerte Rosa de Queiroz Junior contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que, nos autos dos embargos de terceiro opostos por Wilmar de Souza Gonçalves, acolheu o pedido formulado na petição inicial para desconstituir a constrição incidente sobre o veículo Marca/Modelo I/LR Discovery 4 3.0 SE, Placa OCR7013, Ano Fabricação 2011, Chassi SALLAAAF4BA583597, junto aos autos do processo n. 0705754-49.2020.8.07.0020. Em virtude da sucumbência, os embargados foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (id 30622751). Os embargados interpuseram apelação (id 30623209). Discorrem, inicialmente, a respeito da tempestividade do recurso. Argumentam que o advogado constituído para lhes representar teve de acompanhar o filho em procedimento cirúrgico, realizado no dia 1.10.2021. Mencionam que, com a restituição do prazo alusivo à referida data, a apelação interposta em 8.10.2021 afigura-se tempestiva. No mérito, abordam a necessidade de reforma da sentença apenas no que se refere à distribuição dos encargos sucumbenciais. Sustentam que a parte responsável pela constrição indevida deve arcar com o pagamento dos honorários de advogado. Ressaltam para tanto que o apelado não providenciou a transferência do veículo perante o órgão de trânsito, tampouco realizou a comunicação de venda. Alegam que a fundamentação apresentada na sentença se refere a prazos relativos a penalidades administrativas a serem impostas pelo ente público, não podendo tal orientação ser aplicada para afastar a responsabilidade do apelado. Pedem o provimento do recurso para que somente o apelado seja condenado ao pagamento dos encargos sucumbenciais. O preparo foi recolhido (id 30623212). O apelado apresentou contrarrazões (id 30623218). Sustenta, de início, a manifesta intempestividade da apelação, uma vez não há comprovação de justa causa. Suscita, ainda, preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a necessidade de manutenção da sentença. É o relatório. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da intempestividade. O termo inicial da contagem dos prazos processuais no caso de intimação eletrônica se inicia no dia útil posterior à publicação. Verifica-se que a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 15. 9.2021 (id 30622755), quarta-feira, considerando-se publicada no dia 16.9.2021, quinta-feira. A fluência do lapso recursal iniciou-se em 17.9.2021, sexta-feira. Considerando que o prazo de interposição do recurso de apelação é de quinze (15) dias (art. 1003, § 5o, do Código de Processo Civil), o último dia para que o apelante exercitasse o direito de recorrer foi 7.10.2021, quinta-feira. A apelação foi protocolizada somente no dia 8.10.2021 (30623209), portanto, intempestivamente. Os apelantes sustentam a tempestividade do recurso em razão da necessidade de o advogado constituído acompanhar o filho menor em procedimento cirúrgico, realizado no dia 1.10.2021. O referido evento, entretanto, não é motivo suficiente para a restituição do prazo recursal. O art. 1.004 do Código de Processo Civil estabelece que as razões para devolução de prazo são somente: falecimento da parte, do advogado ou motivo de força maior. Ademais, exige-se que a situação excecional apresentada impossibilite o causídico totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. Nesse sentido, confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. DOENÇA DO ADVOGADO. DEVOLUÇÃO DO PRAZO. FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA. 1. A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, apta a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, hipótese não configurada nos autos. 2. O agravo interno é intempestivo, vez que protocolado fora do prazo previsto no CPC/15 (art. 1.003, § 5o). 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1864042/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021) Na mesma diretriz, aliás, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO APOS O PRAZO DE 15 DIAS. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2.Dispõe o Código de Processo Civil, em seu artigo 1004, que se, durante o prazo para a interposição do recurso, sobrevier o falecimento da parte ou de seu advogado ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor, contra quem começará a correr novamente depois da intimação, o que não ocorreu nos presentes autos. 3. No caso dos autos, em que pese os relatos apresentados pelo patrono da agravante em nome próprio e da notícia do falecimento de familiares e da dissolução da sociedade de advogados, não há como afastar a intempestividade, uma vez que não se vislumbra impedimento do advogado para atuar nos autos ou, ao menos, para substabelecer a procuração outorgada em seu favor. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1090842, 20161410016538APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 27/4/2018. Pág.: 282/315) Na espécie, o atestado médico acostado ao recurso, embora comprove que o causídico dos apelantes acompanhou seu filho em internação cirúrgica, indica expressamente que o afastamento diz respeito apenas ao dia 1.10.2021 (id 30623210). Logo, tendo em vista o curto período de ausência, aliado ao fato de que a apelação poderia ter sido interposta até o dia 7.10.2021, impende concluir o referido documento não comprova cabalmente que o advogado encontrava-se totalmente impedido de exercer suas funções ou, ainda, que estaria impedido de substabelecer seus poderes. Tendo em vista a ausência de um dos requisitos para a admissibilidade do recurso, qual seja a tempestividade, impõe-se o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, não conheço da apelação, com fundamento no artigo 932, inc. III, cumulado com o art. 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator